Tribunal: TJDFT
Processo: 0756145-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756145-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ELOISA SOUZA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora